Tribunal: TJMT
Processo: 1022248-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022248-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), ESSIENE JESUS MENDONCA - CPF: 622.244.761-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CIRCULÁVEL POR ENDOSSO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, rejeitou exceção de
pré
-executividade. A agravante sustenta a nulidade da execução por ausência de apresentação do título executivo original, trata-se de Cédula de Crédito Bancário, alegando ainda excesso de execução, capitalização indevida de juros, cobrança de tarifas ilegais e venda casada de seguro agrícola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a apresentação do título executivo original em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário circulável por endosso; (
ii
) estabelecer se é cabível, por meio de exceção de
pré
-executividade, a análise de alegações relativas a cláusulas contratuais abusivas e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, sendo título circulável por endosso, submete-se ao princípio da cartularidade, exigindo a apresentação do documento original para a propositura da execução, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.

A ausência do título original, embora constitua irregularidade, não acarreta a nulidade automática da execução, podendo ser sanada com a intimação do exequente para depositá-lo em cartório, conforme art. 425, § 2o, do CPC.

Alegações relativas a excesso de execução, capitalização de juros e cláusulas abusivas demandam dilação probatória, sendo incabíveis em sede de exceção de
pré
-executividade, que se restringe a matérias cognoscíveis de ofício e que independam de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A Cédula de Crédito Bancário circulável por endosso está sujeita à cartularidade, exigindo a apresentação do documento original na execução.

A ausência do título original não acarreta nulidade imediata, devendo o exequente ser intimado para supri-la mediante depósito em cartório.

Matérias que demandam dilação probatória, como excesso de execução e abusividade contratual, não podem ser analisadas por meio de exceção de
pré
-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 10.931/2004, art. 29, § 1o; CPC, art. 425, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0428.18.000128-4/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 06.02.2019; TJMT, N.U 1014265-80.2018.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 20.03.2019; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.229.134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022248-86.2025.8.11.0000

ESSIENE JESUS MENDON
ÇA x
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESSIENE JESUS MENDONCA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1001697-59.2024.8.11.0020, ajuizada por BANCO DO BRASIL S
.
A, rejeitou exceção de pré-
executividade
.

Para tanto, a
agravante
sustenta
, em síntese, a nulidade da execução pela ausência de juntada do título executivo original, tratando-se de cédula de crédito bancário circulável por endosso, submetida ao princípio da cartularidade.

Aleg
a
, ainda, excesso de execução, com abusividade de cláusulas contratuais relativas à capitalização dos juros, cobrança de tarifas indevidas e venda casada de seguro agrícola.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos gira, inicialmente, em torno da necessidade de apresentação do título executivo original, em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário.

Quanto à exigência de apresentação do título original, importa registrar que o título executivo em questão é uma Cédula de Crédito Bancário passível de circulação mediante endosso, portanto, de nova cobrança, consoante inteligência do artigo 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004,
in
verbis
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Assim, da leitura atenta da norma acima transcrita, revela-se indispensável a apresentação do título executivo original nos autos, o que não foi realizado pela parte exequente, pois se trata de documento digitalizado a partir de uma cópia e não do original (
id
no 1
67143964
– autos de origem).

Desta feita, apesar do descumprimento da exigência legal, a solução para a questão discutida, ao revés da pretensão da agravante, não passa pela imediata decretação de nulidade da execução, mas sim pela simples intimação da exequente para que, dentro de um prazo razoável, deposite em cartório o título original, nos termos do artigo 425, § 2o, do Código de Processo Civil:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Nesse sentido, também orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTADA DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 784, I do NCPC, o crédito objeto da ação de execução, deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível
. 2. A ausência do título executivo original não implica em automática nulidade, podendo o Juiz intimar o exequente para sanar a irregularidade.
3. Recurso não provido. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0428.18.000128-4/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 20/02/2019)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – ARTIGO 29, §1o, DA LEI N. 10.931/2004 - NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE –RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito bancário é
titulo
transferível a terceiro por meio de endosso em preto, consoante o que preconiza a Lei N. 10931/2004, em seu artigo 29, § 1o. Assim, se a Cédula de Crédito Bancário é circulável por endosso, está submetida à cartularidade.
Na hipótese, embora tenha instruído a inicial com a cópia autenticada da cédula de crédito bancário, como
titulo
passível de circular por endosso, o documento original deve ser juntado quando da propositura da ação executiva. No entanto, embora seja imprescindível para a instrução da Ação de Execução a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, de modo que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, além de ser a medida menos onerosa às partes que litigam desde o ano de 2014, deve ser acolhido o recurso e estipulado prazo de cinco dias para juntada do original do título exequendo
, assim como apresentada planilha dos cálculos corretos, sob pena de extinção do feito. (N.U 1014265-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 27/03/2019)

Assim, na hipótese dos autos, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para que se determine à exequente o depósito do título original em cartório.

No que tange aos demais pontos suscitados pela agravante, como alegações de excesso de execução, aplicação de juros abusivos, capitalização indevida, tarifas e encargos supostamente ilegais, cumpre ressaltar que tais matérias extrapolam os limites da via eleita. Com efeito, a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para arguição de matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, o que não se verifica neste caso.

A revisão de cláusulas contratuais, apuração de abusividades e cálculo de suposto excesso demandam a produção de prova técnica e, por conseguinte, devem ser deduzidas em sede própria, por meio de embargos à execução, conforme já consolidado pela jurisprudência superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ.

1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.229.134/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 13/5/2024.)

Assim, na hipótese dos autos, a decisão deve ser reformada apenas para a apresentação do título executivo original.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que o exequente deposite em cartório o título executivo original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025